Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-74.2021.8.05.0229
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000086-74.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSINEIDE BITENCOURT BORGES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. SUBTENENTE EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNÇÕES DE 1º TENENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) NO PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. ART. 102, I, 1, A E B E § 1º, J DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001. DIREITO AO PAGAMENTO ENQUANTO DURAR A SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar em exercício de substituição de posto superior faz jus ao recebimento da CET correspondente ao posto exercido ou se a gratificação deve ser paga conforme sua graduação efetiva. 2. A CET integra a remuneração do policial militar na ativa, nos termos do art. 102, § 1º, j, da Lei nº 7.990/2001, constituindo gratificação inerente ao posto exercido e às condições especiais de trabalho desempenhadas. 3. A interpretação sistemática da legislação conduz à conclusão de que, se o policial militar em substituição recebe o soldo e a GAP correspondentes ao posto exercido, deve também receber a CET no mesmo percentual, sob pena de tratamento desigual e desproporcional. 4. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece percentuais diferenciados conforme o posto ocupado, reconhecendo que a CET está vinculada às atribuições e responsabilidades inerentes a cada graduação. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o policial militar em exercício de substituição faz jus ao recebimento da CET correspondente ao posto exercido, enquanto perdurar a substituição. 6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000086-74.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante ROSINEIDE BITENCOURT BORGES e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos, nos termos do voto da relatora.